Tribunal: TJMT
Processo: 1007058-83.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007058-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), EBERTON CELSO BIANCHI - CPF: 835.930.399-15 (AGRAVANTE), IRIS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 284.181.901-91 (AGRAVADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), E. C. BIANCHI - CNPJ: 02.558.870/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE TÍTULO ORIGINAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fundada em cheque, sob alegações de nulidade por ausência de título original, ilegitimidade passiva do agravante e prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a execução proposta sem o título original, posteriormente reapresentado; (ii) saber se o agravante, empresário individual, pode figurar como executado sem desconsideração da personalidade jurídica; (iii) saber se houve prescrição intercorrente por paralisação do processo.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade processual, pois o título original foi juntado aos autos físicos e reapresentado no curso da digitalização, conforme certificado.

4. A jurisprudência do STJ admite a reapresentação do título, desde que demonstrada sua existência anterior nos autos físicos.

5. O empresário individual responde diretamente pelas obrigações assumidas pela firma, não havendo necessidade de desconsideração da personalidade jurídica.

6. A paralisação processual não configura prescrição intercorrente quando motivada por petições da parte executada e dinâmica interna do Judiciário.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não há nulidade na execução por ausência de título original quando comprovada sua juntada nos autos físicos e reapresentação válida após migração ao sistema digital. 2. O empresário individual responde diretamente pelas dívidas da firma, sendo desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Não se configura prescrição intercorrente diante da ausência de inércia injustificada do exequente."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EBERTON CELSO BIANCHI
em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos nº 0004934-27.2014.8.11.0002 - Ação de Execução de Título Extrajudicial – rejeitou a exceção de pré-executividade proposta em face de
IRIS DE ARRUDA JUNIOR
.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que a insurgência recursal volta-se contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante, que suscitava, em síntese, nulidade da execução, por ausência de título executivo hábil no momento da propositura da demanda, bem como ilegitimidade passiva e prescrição intercorrente.

Sustenta que a execução foi ajuizada em 10/03/2014, sem a juntada do título executivo original, tendo sido anexada apenas cópia simples do cheque, sem qualquer certificação de autenticidade. Alega que o título original somente teria sido juntado mais de dez anos após o ajuizamento da ação, em 15/08/2024, o que, a seu ver, configuraria preclusão consumativa e acarretaria a nulidade da execução, por ausência de pressuposto de constituição válido do processo executivo.

Argumenta, ainda, que a ação foi proposta contra a empresa E. C. Bianchi – ME, e que não houve desconsideração da personalidade jurídica, nem qualquer emenda à inicial que justificasse a responsabilização pessoal de Eberton Celso Bianchi, o que atrairia o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Sustenta, ademais, a ocorrência de prescrição intercorrente, ante a ausência de atos efetivos de impulso processual por parte do exequente, por longo período, ultrapassando os prazos legais.

Requer, o reconhecimento da nulidade da execução, por ausência do título executivo na petição inicial;

O reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante, pessoa física, no polo passivo da execução;

A extinção do processo executivo, por inépcia da petição inicial e pela incidência da prescrição intercorrente;

O deferimento da gratuidade da justiça, ante a alegada hipossuficiência econômica do recorrente;

A concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para suspender o curso da execução até o julgamento definitivo do recurso.

A liminar foi deferida.

Contrarrazões (id.n.º 278132868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EBERTON CELSO BIANCHI
em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos nº 0004934-27.2014.8.11.0002 - Ação de Execução de Título Extrajudicial – rejeitou a exceção de pré-executividade proposta em face de
IRIS DE ARRUDA JUNIOR
.

Sustenta o agravante que a execução foi ajuizada sem a juntada do título executivo original, sendo anexada apenas cópia simples do cheque, e que a via original somente teria sido apresentada mais de dez anos depois, em 2024.

Contudo, dos autos extrai-se que a execução foi proposta inicialmente em suporte físico e, conforme consta nas contrarrazões e nos documentos colacionados, o título original esteve juntado aos autos físicos desde a fl. 16, sendo desentranhado apenas por ocasião da migração do feito para o sistema eletrônico (PJe), em 2021, conforme certificado (ID n.º 81834729-autos de origem).

A nova juntada do documento digitalizado (ID n.º 157777367) ocorreu no bojo da regularização da tramitação digital, não havendo que se falar em preclusão consumativa ou em nulidade por ausência de pressuposto de constituição válido.

O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de via original do título pode ser suprida desde que comprovada sua prévia existência nos autos físicos e reapresentação válida em tempo oportuno — o que ocorreu no presente caso.

Além disso, o cheque ostenta todos os requisitos legais de executividade, nos termos da Lei nº 7.357/85, com endosso em branco e carimbo bancário de devolução, razão pela qual se afasta a alegação de inexigibilidade do título.

Quanto a alegada
ilegitimidade passiva
– o

agravante sustenta que a execução foi proposta contra pessoa jurídica (E.C. Bianchi – ME), e que não houve desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de seu nome no polo passivo.

Todavia, a própria natureza jurídica da empresa executada — empresário individual — impede o acolhimento da tese defensiva. Como é sabido, o empresário individual responde ilimitadamente pelas obrigações contraídas em nome da firma.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL . REDIRECIONAMENTO. 1. A controvérsia cinge-se à responsabilidade patrimonial do empresário individual e as formalidades legais para sua inclusão no polo passivo de execução de débito da firma da qual era titular. 2 . O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas.
3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual"
( REsp 1.355 .000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "
o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos"
( AREsp 508.190, Rel. Min . Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017).
4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica
(art. 50 do CC/2002 e arts . 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito. 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ, o que já seria suficiente para se rejeitar a pretensão recursal com base na Súmula 83/STJ. O referido verbete sumular aplica-se aos recursos interpostos tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional . Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6 .2010. 6. Não obstante isso, não se constata o preenchimento dos requisitos legais e regimentais para a propositura do Recurso Especial pela alínea c do art. 105 da CF . 7. A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com a indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 8. In casu, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os casos comparados tratam da mesma situação fática: empresário individual . Ao revés, limitou-se a transcrever ementas e trechos que versam sobre sociedade empresarial cuja diferença em relação ao caso dos autos foi suficientemente explanada neste julgado. 9. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1682989 RS 2017/0144466-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017) (d.n)

Portanto, não se trata de hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, mas de responsabilidade direta do titular da firma individual, sendo legítima a inclusão do agravante no polo passivo da execução.

Quanto à alegada

prescrição intercorrente
– o

agravante aduz que o processo permaneceu paralisado por anos, sem qualquer impulso útil, o que atrairia a prescrição intercorrente.

Embora se reconheça que houve períodos de baixa movimentação processual, não se pode imputar a paralisação exclusivamente ao exequente. Pelo contrário, os autos revelam que em 13/10/2016, foi o próprio executado quem peticionou, informando que o veículo penhorado não lhe pertencia mais, o que frustrou o cumprimento da medida executiva então em curso (RENAVAM via Renajud), após isso, sem movimentação nenhuma, somente em 11/11/2021 foi determinado despacho de digitalização do processo físico (ID n.º 69967411), circunstância que justifica o tempo de inatividade formal dos autos, atribuível à própria dinâmica interna do Judiciário, especialmente no contexto de migração ao sistema PJe.

Conforme já decidido por esta Corte e pelo STJ, a paralisação do processo, por si só, não configura prescrição intercorrente se houver diligência do exequente ou causas externas justificáveis, como neste caso.

Assim, não se verifica inércia processual injustificada apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, devendo ser mantida a execução.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se íntegra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025